Tribunal: TJSP
Processo: 1012502-97.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico (fratura de calcâneo) - Incapacidade para o trabalho afastada pela prova técnica – Prova pericial em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos - Conversão do julgamento em diligência – Nova perícia – Desnecessidade - Indenização acidentária indevida – Recurso da autora improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000863792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1012502-
97.2023.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante SHIRLEY EMIKO
ARAKAWA ONISHI, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 13 de setembro de 2024.
ALBERTO GENTIL
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012502-97.2023.8.26.0114 -Voto no 43685
2
Apelação Cível no 1012502-97.2023.8.26.0114.
Comarca de Campinas.
17a Câmara de Direito Público.
Apelante Shirley Emiko Arakawa Onishi.
Apelado Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz - Fábio Varlese Hillal.
Voto no 43.685.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Acidente típico (fratura de
calcâneo) - Incapacidade para o trabalho afastada pela prova
técnica
Prova pericial em harmonia com o conjunto
probatório carreado aos autos - Conversão do julgamento
em diligência
Nova perícia
Desnecessidade -
Indenização acidentária indevida
Recurso da autora
improvido.
A r. sentença de fls. 122/123, cujo relatório é
adotado, julgou improcedente ação promovida por Shirley Emiko Arakawa
Onishi em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, buscando a
concessão de benefício acidentário.
Apela a autora. Bate-se pela reforma da decisão,
reconhecendo-se a procedência do pedido, posto que demonstrada a lesão
mínima e a redução de sua capacidade laborativa. Alternativamente, requer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012502-97.2023.8.26.0114 -Voto no 43685
3
a realização de nova perícia.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de
Justiça, em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Acidente típico do trabalho ocorrido em 16.06.2021,
devidamente comunicado à autarquia (CAT
fls. 24), que concedeu à
autora (agente comunitário de saúde no Município de Campinas. CTPS,
fls. 12), auxílio-doença por acidente do trabalho (fls. 25/30).
A prova técnica realizada nos autos pelo Dr. Jorge
Raul Costa Gottschall constatou que a segurada, em razão do acidente do
trabalho narrado na inicial, apresenta “sequela consolidada de fratura
bimaleolar de tornozelo esquerdo, CID: S82.6; S82.7.” (fls. 77).
O nexo causal foi estabelecido pela perícia médica e
reconhecido por sua empregadora, ao emitir a CAT, e pela autarquia, ao
conceder o auxílio-doença de espécie 91.
No entanto, o perito judicial afastou a incapacidade
laborativa da recorrente.
Ao exame físico realizado na segurada, afirmou o
perito judicial:-
“MEMBROS INFERIORES:
Inspeção: ausência de edema. Presença de cicatriz
cirúrgica na face medial do tornozelo esquerdo medindo,
aproximadamente, 5 cm. Cicatriz cirúrgica na face lateral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012502-97.2023.8.26.0114 -Voto no 43685
4
medindo,
aproximadamente,
10
cm.
Ausência
de
deformidades, abaulamentos ou retrações. Panturrilhas livres
de edemas e de empastamentos. Sem variações de
equilíbrio. Palpação: nega dor à palpação. Ausência de
crepitação em joelhos (fêmoro-patelar) e tornozelos.
Mobilidade:
sem
sinais
de
comprometimento
funcional.
Força muscular: preservada em membros inferiores, de
grau 5.
Neurológico: sem alterações de sensibilidade.
Testes Especiais: ausência de instabilidade articular
em tornozelos.
Marcha preservada.” (fls. 74/75).
O perito judicial, em esclarecimentos à impugnação
ao seu trabalho, ratificou suas conclusões afirmando:-
“No exame médico realizado por este perito, não restou
constatado SEQUELA ou DANO capaz de gerar incapacidade
laborativa para o cargo habitual- agente comunitário de saúde.
Saliento que, após o ato cirúrgico, a autora evoluiu
com melhora satisfatória e consolidação da fratura. O exame
físico mostrou que a mobilidade está preservada em tornozelo
esquerdo; bem como não há edema nem sinais de
instabilidade articular.
Ademais, a autora informou trabalhar sem restrições e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012502-97.2023.8.26.0114 -Voto no 43685
5
não comprovou a necessidade de seguimento médico regular.
Desta maneira, RATIFICO a conclusão do Laudo
Médico Pericial.” (fls.110).
Vale ressaltar que a legislação acidentária não
indeniza a lesão ou a doença; mas sim a efetiva redução da capacidade
laborativa. É o que dispõe o artigo 86, “caput”, da Lei no 8.213/91: - “O
auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer
natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade
para o trabalho que habitualmente exercia” (destaquei).
Neste sentido: -
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL.
NEXO CAUSAL. INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL PARA
O
TRABALHO.
VERBETE
SUMULAR
No
7/STJ.
PRECEDENTE DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o exercício da
atividade laboral e cause incapacidade total ou parcial para o
trabalho, sendo insuficiente a simples constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no ponto
em que concluiu pela ausência de redução da capacidade
laboral, porque incidente o óbice do verbete sumular no 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012502-97.2023.8.26.0114 -Voto no 43685
6
Instrumento n° 651.633/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).
Além de seu inconformismo, não trouxe a segurada
elemento hábil a infirmar o trabalho pericial.
O laudo é minucioso e está bem fundamentado.
Assim, desnecessária a conversão do julgamento
em diligência para realização de nova perícia, como pugnado pela
requerente, com vistas à demonstração de que o laudo técnico não espelha
a realidade fática apresentada no feito.
O inconformismo da segurada, carente de qualquer
conforto na prova produzida, não tem o condão de, por si só, afastar a
conclusão a perícia judicial.
Destarte, ausente a incapacidade laborativa da
autora, o desacolhimento de seu pedido era mesmo medida que se
impunha.
Sucumbente a autora, é de se anotar a isenção legal
que lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)